Tribunal: TJES
Processo: 5017220-51.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017220-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDA MEGA BONFIM PASSOS
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5017220-51.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS.

RECORRIDO:

VALDA MEGA BONFIM PASSOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a instituição financeira.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
1.
CONDENAR
a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros legais a partir da citação; 2.
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não há quaisquer ilicitudes perpetradas de sua parte no caso em comento, que nunca realizou a inscrição indevida de quaisquer aposentados em seu quadro de associados. Aduz que impossível a observância de danos morais constantes tão somente no imaginário da parte recorrida, mas necessária certeza diante da positividade do dano, sendo certo que meras conjecturas constantes em peça processual inaugural apresentada não podem servir de sustento para a configuração da indenização pleiteada.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelas recorrentes, constata-se que estas não se desincumbiram do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre o evento, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o ajuste da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive, é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa.
Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)